Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. HOMOGENEIDADE. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto, formulado com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a existência dos requisitos necessários à concessão do indulto, com arrimo no referido dispositivo, considerando a existência de condenação por crime de natureza não patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 exige, além da natureza patrimonial da infração sem violência ou grave ameaça, que não existam outras condenações por crimes de natureza diversa que inviabilizem a aplicação da norma específica.
4. O art. 7o do Decreto determina a soma das penas para apuração do requisito objetivo, vedando o fracionamento da execução penal para fins de aplicação isolada dos incisos do art. 9o.
5. A unificação de penas por crimes patrimoniais e não patrimoniais obsta o reconhecimento do indulto fundado no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, ainda que a pena do crime diverso tenha sido convertida em restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 1.014.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2057912, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025.